Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715142-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA EMBARGADO: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial, porquanto intempestivo. Ademais, a hipótese não autoriza a realização de sustentação oral. Aguarde-se o término da sessão virtual. Brasília, 20 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator